Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708256-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS AGRAVADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS e IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de ação de execução de confissão de dívida (autos 0711156-76.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação a penhora apresentada pelos agravantes e manteve a penhora dos valores bloqueados via BacenJud em suas contas bancárias. Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal no presente agravo, verifico que não houve o recolhimento do preparo e há pedido de gratuidade de justiça dos agravantes ao argumento de que “o Agravante Iuri não possui nenhuma renda no atual momento, sendo que a Agravante Iane já teve o benefício da gratuidade deferido nos autos dos embargos à execução n.o 0719788-91.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF”. Destaco, inicialmente, que os embargos à execução estão regulamentados pelos artigos 914 a 920 do Código de Processo Civil e se revelam meio de defesa do executado para impugnar a execução proposta em seu desfavor. Trata-se de uma ação independente, por meio de um procedimento autônomo, de natureza cognitiva e de caráter constitutivo. O oferecimento pelo executado de seus embargos faz instaurar um novo processo, autônomo em relação ao processo executivo. E este novo processo, de natureza cognitiva, será o meio empregado para a análise e decisão acerca da defesa oferecida pelo executado (doravante chamado embargante, enquanto o exequente será, nesta sede, denominado embargado). Assim, considerando-se que a execução e os embargos à execução são procedimentos autônomos entre si, não é cabível estender à execução o benefício da gratuidade de justiça deferida nos embargos à execução. Sobre o tema, aliás, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO. SÚMULA N. 187 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR QUE NÃO SE ESTENDE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINADO EM EXECUÇÃO FISCAL, NA QUAL NÃO FOI PEDIDA. 1. A ação executiva e os embargos do devedor são ações distintas e autônomas: a gratuidade de justiça deferida em uma ação não pode-se estender à outra, de forma automática, até mesmo porque, no caso da execução e dos embargos do devedor, há condenação da parte vencida em custas e honorários de advogado em cada uma das ações (artigos 3o, incisos 3o, 9o, 11, 12 e 13 da Lei n. 1.060/1950). 2. A respeito, mutatis mutandis, vide: AgRg nos EREsp 1275521/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/10/2014; REsp 1437078/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/03/2014; REsp 1232604/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/05/2011. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 353.744/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 27/11/2014). Portanto, a gratuidade de justiça deferida nos autos dos embargos à agravante IANE não se prorroga automaticamente aos autos da execução, sendo necessária nova análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Com relação à concessão da gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos (extratos bancários, inclusive da conta Nu Bank; faturas de crédito; declaração de imposto de renda) que comprovem a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora